Tribunal: TJSP
Processo: 1502023-08.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal, em razão da condição de mulher (artigo 129, §13, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Crime praticado contra mulher, no ambiente doméstico. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria escorreita. Regime aberto bem estabelecido (réu primário). Recurso improvido.